Tribunal: TCU
Processo: 015.610/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a legalidade e legitimidade na descentralização de recursos orçamentários do Ministério da Saúde (MS), por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 24/2017, para a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Considerando que, por intermédio do subitem 9.3 do Acórdão 1940/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria (peça 135), este Tribunal aplicou individualmente ao Sr. Erves Ducati a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Considerando as comprovações de recolhimentos das parcelas da multa aplicada no decisum acima mencionado, constantes das peças 181, 183 a 193, restando tão-somente um saldo devedor residual de R$ 6,94, conforme Demonstrativo de Débito atualizado à peça 199; Considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, bem como a proposta uniforme da unidade técnica (peças 200 e 201), ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 202), no sentido de expedir quitação ao Sr. Erves Ducati ante o recolhimento da multa individual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a ao Sr. Erves Ducati e adotar as medidas a seguir mencionadas: a) dar ciência desta deliberação ao Sr. Erves Ducati e à Universidade Federal de Santa Catarina ciência deste acórdão; b) encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), para verificação do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 1940/2019-TCU-Plenário (peça 135). 1. Processo TC- Processo 015.610/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Responsáveis: Adeilson Loureiro Cavalcante (469.974.314- 53); Alacoque Lorenzini Erdmann (XXX.529.320-XX); Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX); Eleonora Milano Falcão Vieira (XXX.137.240-XX); Erves Ducati (XXX.293.199-XX); Gilberto Vieira Angelo (XXX.758.409-XX); Luiz Carlos Cancellier de Olivo (XXX.667.419-XX); Rogerio Cid Bastos (XXX.425.409-XX); Ubaldo César Balthazar (XXX.288.149-XX). 1.2. Interessado: Ministério da Saúde. 1.3. Unidades jurisdicionadas: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (Fapeu). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidades Técnicas: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef) e Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.